Tribunal: TJSP
Processo: 2121355-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio incidente sobre saldo em conta corrente inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. Proibição legal que alcança não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente. Recurso provido.